Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PELA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, evidenciado não ter o exequente/apelante, notadamente após a expedição, em 21.03.2023, da carta precatória de citação do réu/apelado, cujo cumprimento se daria na Comarca de São Paulo/SP, se desincumbido do dever de recolher as custas processuais pertinentes e de providenciar a respectiva distribuição, em que pese as três oportunidades que lhe foram conferidas, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo: a citação. 1.1. Insubsistente, no ponto, a alegação do exequente/apelante de que a prolação de sentença extintiva do feito configura ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) porquanto precedida, efetivamente, de três comandos que o alertaram acerca dessa possibilidade: “6. Não há violação ao art. 10 do CPC caso a sentença terminativa seja precedida de decisão que expressamente alerte a parte autora quanto à possibilidade de extinção do feito” (TJDFT, Acórdão 1811346, 07066999520228070010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte exequente/apelante na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.